Tribunal: TJSP
Processo: 1171715-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Tarifa de liquidação antecipada. Pedido julgado improcedente.
I. Preliminar.
1. Afastada alegação de inovação recursal. Declaração de abusividade da cobrança da tarifa de liquidação e o suposto desequilíbrio contratual são mera consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade da cobrança.
II. Caso em Exame
2. Apelação interposta pelo autor contra sentença que

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Tarifa de liquidação antecipada. Pedido julgado improcedente.
I. Preliminar.
1. Afastada alegação de inovação recursal. Declaração de abusividade da cobrança da tarifa de liquidação e o suposto desequilíbrio contratual são mera consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade da cobrança.
II. Caso em Exame
2. Apelação interposta pelo autor contra sentença que condenou a ré ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em informar especificamente os valores cobrados a título de liquidação antecipada, previstos na cláusula 21a da CCB, no prazo de trinta dias, contados do trânsito em julgado, sob as cominações legais.
III. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste na ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa de liquidação antecipada e na restituição dos valores pagos a este título.
IV. Razões de Decidir
4. A vedação da cobrança de tarifa de liquidação antecipada é restrita a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Resolução CMN no 3.516/2007.
5. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobrança da tarifa de liquidação antecipada e o apelante não se enquadra na classificação de microempresa ou empresa de pequeno porte.
V. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A vedação à cobrança de tarifa de liquidação antecipada aplica-se somente às pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. 2. A contratação foi regular e respeita a legislação em vigor.
Legislação Citada:
Resolução CMN no 3.516/2007, art. 1o; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 85, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp. n. 2.015.222/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.11.2022.
TJSP, 1147070-92.2023.8.26.0100, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2025.
TJSP, 1023106-62.2023.8.26.0100, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V, j. 19.11.2024.